Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. COMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo. Requer-se a desclassificação para furto e o reconhecimento da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a grave ameaça; e (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, quando o acervo probatório é harmônico e coeso no sentido de demonstrar que a acusada proferiu ameaças, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens para si, nos termos do artigo 157, §1o, do Código Penal.
4. A confissão parcial da acusada, que admitiu a subtração dos bens, atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Nos casos de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.